Tribunal: STF
Processo: HC 239408
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 184.477/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECLÍNIO E REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. In casu, a investigação foi iniciada pela Polícia Federal, cuja competência foi posteriormente declinada para a Justiça Estadual em razão da conexão dos fatos apurados com os relacionados no processo n. 0009613-69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e por não se verificar ofensa direta aos bens e/ou interesses da União.



    2. Após o declínio da competência, o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal remeteu os autos para a 4ª Vara da Justiça Estadual, que finalizou as diligências necessárias, não se observa nenhuma nulidade na espécie.



    3. ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência.’ (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023).



    4. Hipótese em que embora as investigações tenham continuado a serem feitas pela Polícia Federal, estas se deram sob a supervisão do Ministério Público Estadual, que após encerradas as diligências, ofertou denúncia.



    5. O inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal. A propósito: HC n. 353.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; AgRg no RHC n. 176.926/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 28, p. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    [...] o procedimento inquisitivo que culminou no oferecimento e posterior recebimento de exordial acusatória foi levado à cabo por autoridade absolutamente incompetente e inapta a executá-lo. É que a CR/88 consagrou a separação de atribuições entre os Ministérios Públicos federais e estaduais, na mesma toada em determinou a separação de competências entre a União e demais entes federados, qual seja, o equilíbrio do princípio federativo, eleito expressamente como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CR/88).



    De mais a mais, a Constituição Federal determina, à míngua de dúvidas, a atribuição da Polícia Federal para apurar infrações penais, determinando a competência e o poder investigativo da Polícia Federal nas matérias afetas à Justiça Federal, mormente ante a possibilidade de eventual Ação Penal (art. 109, CR/88). A ilicitude, portanto, exsurge cristalina, e macula todo o conjunto probatório produzido ao longo do procedimento inquisitivo, que culminou no oferecimento de denúncia em face do paciente.



    Assim, e consoante melhor se demonstrará adiante, a manutenção do v. aresto maculado tanto pela ilicitude de seus elementos probatórios quanto pela incoerência de suas conclusões, encerra, em si mesmo, nítido constrangimento ilegal ao paciente, de modo a demandar a cabível retificação por meio do presente writ.



    Observa-se desde logo que as questões suscitadas nada exigem quanto à dilação probatória: trata-se de questão jurídica, ou seja, de aplicação da lei processual penal estrita ao que se apresentaram como pretensos indícios probantes, aptos a perfazer a justa causa para oferecimento de denúncia. Daí a possibilidade de julgamento deste remédio constitucional a contar da mera leitura do arcabouço pré-constituído e ora acostado (doc. 1, pp. 3-4).



    Em seguida, explica que:



    A persecução penal que deu margem à impetração do presente writ origina-se de Inquérito Policial, instaurado aos 07 de fevereiro de 2019, junto à D. Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande/MS, após representação de Carlos Eduardo Ribeiro Guedes. Distribuídos os autos, fixou-se a competência da 3ª Vara da Seção Judiciária de Campo Grande.



    Aos 26 de março de 2019, o Delegado da Polícia Federal da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, exarou despacho nos autos do inquérito policial, solicitando novo prazo para ‘realização de diligências tidas por imprescindíveis ao esclarecimento da verdade dos fatos’ (Doc. 07 despacho do delegado, fl. 55 e-stj).



    O Ministério Público Federal, por seu turno, requereu ao Juízo, então tido como competente, o declínio em favor da Justiça Estadual de Campo Grande/MS, em razão de possível conexão aos autos da Ação Penal nº 0009613-69.2017.8.12.0800, cuja competência havia se perpetuado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande (Doc. 08, fl. 56 e-STJ).



    Em 07 de agosto de 2019, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul atestou sua ciência do declínio de competência e, ato contínuo, pugnou pela concessão da dilação de prazo requerida pela Polícia Federal (Doc. 09, fl. 74 e-STJ).



    Após manifestação ministerial, o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Campo Grande acolheu a competência declinada e determinou a remessa dos autos à autoridade policial competente a fim de que finalizasse as diligências necessárias, no prazo de sessenta dias (Doc. 10 – fl. 77 e-STJ).



    Desde logo, quanto a este tema, pontua-se a evidente quebra de legalidade, resultante da fiscalização pelo Ministério Público Estadual das atividades desenvolvidas pela Polícia Federal.



    O Ministério Público do estado do Mato Grosso do Sul ofereceu denúncia inteiramente alicerçada no inquérito realizado por Autoridade Policial incompetente e imputou ao paciente e ao corréu WILLIAM JOSÉ MATHEUS o delito do art. 171, caput, do Código Penal. Na mesma ação penal, o corréu também foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 (Doc. 11, e STJ, fls. 21-24).



    Em 8 de fevereiro de 2022, o MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Campo Grande recebeu a denúncia, tendo o processo sido autuado sob o nº 0024971-75.2019.8.12.0001 (Doc. 12, e-stj, fls 175/176). (Doc. 1, pp. 4-5).



    Na sequência, depois de fazer extenso arrazoado sobre as atribuições da Polícia Federal expressa na Constituição e da sua incompetência para apurar os fatos imputados ao paciente, bem como acerca da nulidade do inquérito decorrente da fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público estadual, argumenta:



    [...] há situações que em que a nódoa que permeia a investigação criminal não fica adstrita aos seus limites e contamina o processo.



    Nesse escopo, se os vícios nascidos no inquérito policial comprometerem a inteireza de seus autos e servirem de supedâneo único para o ajuizamento de Ação Penal, todo o lastro indiciário que alicerça o processo se encontra comprometido.



    É que a exordial acusatória carecerá de pressuposto necessário à sua propositura: a justa causa necessária. Assim é que o juiz competente deverá rejeitar a denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Adentrando de maneira mais profusa no objeto da presente argumentação, divisa-se que a justa causa materializa-se no lastro probatório mínimo e indispensável para a propositura e posterior instauração de processo penal e consubstancia-se na prova da materialidade e nos indícios de autoria. Seu escopo material é funcionar como condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Dessa forma, se a Ação Penal é fundada única e exclusivamente em inquérito viciado, a legislação ordinária determina sua rejeição sumária.



    Assim, se o magistrado receber a denúncia oriunda de Inquérito Policial nulo, dando início ao processo, a persecução penal é nula. É que o nascedouro da Ação é oriundo de inquérito inutilizável, em virtude dos vícios que acometeram sua completude.



    [...]



    Assim, imperiosa se faz a anulação da Ação Penal nº 0024971-75.2019.8.12.0001, já que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual decorre inteiramente de Inquérito Policial nulo, carecendo, portanto, do pressuposto da justa causa, forte no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 28-29 e 31).



    Ao final, requer: 



    (i) Seja declarada a ilicitude da investigação inteiramente presidida pela Polícia Federal, ante a inexistência de perfazimento dos requisitos estatuídos pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 169.348/RS;



    (ii) Seja declarada a nulidade da investigação em razão da fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público estadual, haja vista o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público que, nos autos da Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público nº 1.00462/2019-7, determinou que cabe ao Ministério Público estadual o controle externo das polícias civil e militar;



    (iii) Sucessivamente, seja anulado o recebimento da denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista alicerçar-se inteiramente em investigação presidida por Autoridade Policial absolutamente incompetente e, portanto, nula (doc. 1, p. 32).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou a questão da seguinte forma:



    O agravante foi denunciado, juntamente com o corréu William José Matheus, pela suposta prática do delito de estelionato. Segundo o apurado, os acusados integravam organização criminosa com atuação em mais de um Estado da Federação.



    A investigação foi iniciada pela Polícia Federal, cuja competência foi posteriormente declinada para a Justiça Estadual em razão da conexão dos fatos apurados com os relacionados no processo n. 0009613-69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e por não se verificar ofensa direta aos bens e/ou interesses da União.



    Embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não se verifica a apontada ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que, no início da investigação, as informações eram acerca da prática de crime interestadual.



    E de acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas, até porque o feito foi remetido à autoridade policial competente, a fim de que fossem finalizadas as diligências. Em seguida abriu-se vista ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.



    Ora, se após o declínio da competência, o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal remeteu os autos para a 4ª Vara da Justiça Estadual, que finalizou as diligências necessárias, não se observa nenhuma nulidade na espécie. Foi como decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ao denegar a ordem ali impetrada:



    Inicialmente houve a instauração de inquérito e investigação pela polícia federal e os autos estavam em trâmite na Justiça Federal, mas o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal declinou da competência em face da 4ª Vara da Justiça Estadual diante da relação com os fatos apurados nos autos n.º 0009613-69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e porque não houve ofensa direta aos bens e/ou interesses da União (conforme decisão às fls. 39-40 dos autos principais).



     Inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do writ, pois o inquérito é peça dispensável à propositura da ação penal e eventuais vícios nele existentes não maculam a ação penal.



    Ademais, ao receber os autos da justiça federal, o juízo da 4ª Vara Criminal determinou a remessa dos autos à autoridade policial competente a fim de que finalizasse as diligências necessárias, e após ao Ministério Público Estadual, que ofereceu a denúncia (fl. 57 dos autos principais), ou seja, as provas então colhidas na fase investigativa foram revalidadas. (e-STJ, fls. 409-410)



    ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência.’ (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023).



    E ainda que a Polícia Federal tenha realizado diligências no inquérito após o declínio da competência da Justiça Federal, tal situação não tem o condão de invalidar o inquérito. Conforme devidamente esclarecido pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o precedente desta Corte citado pelo recorrente em suas razões recursais (HC n. 772.142 - PE) não se ajusta ao caso dos autos, pois após o declínio da competência, a investigação não continuou a ser presidida pela Polícia Federal. O que ocorreu foi que, ‘após vistas dos autos de inquérito encaminhados pela Justiça Federal, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul manifestou-se pela concessão de 60 dias para realização de diligências e elaboração de relatório final à Polícia Federal (fl. 74), acolhida pelo Juízo de 1ª instância (fl. 77).’ (e-STJ, fl. 493).



    Consta dos autos, com efeito, que ‘em que pese as investigações tenham continuado a serem feitas pela Polícia Federal, estas se deram sob a supervisão do Ministério Público Estadual, que após encerradas as diligências, ofertou denúncia.’ (e-STJ, fl. 469).



    Vale ressaltar, ainda, que o inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal. A propósito: HC n. 353.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; AgRg no RHC n. 176.926/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).



    Nesse sentido:



    [...]



    Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 28, pp. 3-5 — grifei).



    Registro, inicialmente, que o inquérito policial é “um procedimento administrativo, realizado pela polícia judiciária, de caráter preparatório, informativo e investigatório, destinado à apuração das infrações penais” (Nogueira, Carlos Frederico Coelho, Comentários ao Código de Processo Penal, Bauru: Edipro, 2002, p. 118).



    Daí por que a “[n]ulidade que se alega ter ocorrido no inquérito policial não repercute na ação penal, por ser esse inquérito peça meramente informativa [...]” (HC 72.651/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 21/6/1996).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    Sobre esse ponto, rememoro o acórdão proferido no HC 73.271/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja parte da ementa transcrevo:



    HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - TARDIA ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - SÚMULA 523/STF - REEXAME DA MATÉRIA DE FATO EM HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. INQUÉRITO POLICIAL - UNILATERALIDADE - A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO [...]. (DJ 4/10/1996 — grifei).



    Na mesma linha de orientação: 



    O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem a ‘informatio delicti’. [...] A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que é o ‘dominus litis’, determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam indispensáveis à formação da sua ‘opinio delicti’ [...]. Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, validamente, a pertinente ‘persecutio criminis in judicio’, desde que disponha, para tanto, de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. [...] A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, inciso IV, da Constituição da República - que não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público - tem por única finalidade conferir à Polícia Federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais. - Incumbe, à Polícia Civil dos Estados-membros e do Distrito Federal, ressalvada a competência da União Federal e excetuada a apuração dos crimes militares, a função de proceder à investigação dos ilícitos penais (crimes e contravenções), sem prejuízo do poder investigatório de que dispõe, como atividade subsidiária, o Ministério Público (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20/11/2009).



    Nesse julgado, aliás, o Ministro Celso de Mello salientou exatamente que:



    [...] a formação da ‘opinio delicti’, por parte do Ministério Público, também pode derivar de outros elementos de convicção existentes ‘aliunde’, tais como aqueles que se encontrem em procedimentos instaurados por órgãos da Administração Pública, diversos da corporação policial, pois - vale relembrar - o inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida instauração, pelo Ministério Público, da ‘persecutio criminis in judicio’.



    Ou, em outras palavras, a existência de inquérito policial não se revela imprescindível ao oferecimento de denúncia, podendo, o Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para tanto, deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado.



    [...]



    É que o Ministério Público, ainda quando inexistente qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, pode, assim mesmo, fazer instaurar, validamente, a pertinente persecução criminal (RTJ 168/896, Rel. Min. CELSO DE MELLO), tal como o reconheceu esta Suprema Corte, no julgamento do HC 80.405/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, em decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:



    [...]



    Impende enfatizar, neste ponto, que o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - confirmando esse entendimento - tem acentuado ser dispensável, ao oferecimento da denúncia, a prévia instauração de inquérito policial, desde que evidente a materialidade do fato alegadamente delituoso e presentes indícios de autoria (RTJ 64/342, Rel. Min. BILAC PINTO - AI 266.214-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - HC 63.213/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - HC 77.770/SC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - RHC 62.300/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, v.g.):



    [...]



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    [...]



    3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes.



    4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial.



    7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    10. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 198.182 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes.



    IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados ‘não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados’ e que ‘os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa’, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida.



    VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes (HC 171.384 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes.



    3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes.



    4. Recurso ordinário desprovido (RHC 131.450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/5/2016).



    Além disso, no julgamento do RE 593.727/MG (Tema 184 da Repercussão Geral), o Tribunal Pleno do STF assentou que: 



    Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição’.



    Diante desse arcabouço jurisprudencial, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste habeas corpus.



    No caso, como visto, a investigação iniciou-se sob a competência da Justiça Federal e, com a melhor elucidação dos fatos, descobriu-se que as condutas até então investigadas no âmbito Federal estavam relacionadas, em razão de possível conexão, ao objeto da Ação Penal 0009613-69.2017.8.12.0800, cuja competência havia se perpetuado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.



    Com o declínio da competência em favor da Justiça Estadual e porque pendente um pedido de prorrogação formulado pela autoridade de Polícia Federal - PF, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) opinou pelo acolhimento do pleito (doc. 18), sendo concedido mais 60 dias pelo Magistrado Estadual para que o referido órgão de investigação Federal encerrasse as diligências em andamento e apresentasse o relatório final. Veja-se:



    Vistos.



    Inicialmente, acolho a competência declinada. No mais, ante o teor da manifestação ministerial de fl. 49, remeta-se os autos à autoridade policial competente a fim de que finalize as diligências necessárias, no prazo de 60 (sessenta) dias.



    Com o retorno dos autos, abra-se nova vista ao Ministério Público, e, após, tornem conclusos (doc. 19).



    Ao ensejo, a Polícia Federal realizou as seguintes diligências finais: (i) qualificação e interrogatório de Willian José Matheus; (ii) oitiva da vítima Carlos Eduardo Ribeiro Guedes; e (iii) elaboração de Boletins de Investigação Criminal - BIC e de Vida Pregressa – BVP do referido investigado (doc. 21).



     Isso não significa, porém, que tenha havido sobreposição ou interferência indevida entre os órgãos de investigação e de persecução penal. Na verdade, houve apenas a conclusão de uma investigação que se iniciara legitimamente perante a Polícia Federal.



    Daí por que, no meu entendimento, não houve indevida fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, como alega a defesa.



    Ademais, entendo que não existe óbice legal ou constitucional para que os elementos informativos colhidos pela Polícia Federal possam ser utilizados para subsidiar a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente porque, no caso concreto, a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial federal:



    Nem mesmo as diligências realizadas, ao final, pela Polícia Federal, quando o inquérito já havia sido remetido à Justiça Estadual, são capazes de contaminar de nulidade aquele procedimento, nem tampouco a ação penal dele derivada.



    Com a mesma orientação, menciono a lição de Renato Brasileiro de Lima: 



    [...] ainda que uma